Tribunal: TJSP
Processo: 2255620-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO - REQUERIMENTO DE PENHORA DE 50% DAS QUOTAS SOCIAIS E EMBARCAÇÃO DA EMPRESA DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA ESPOSA DO DEVEDOR, CASADOS SOB REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – INDEFERIMENTO – Preclusão – Inocorrência - Cabimento do pedido – Comprovação do regime de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO - REQUERIMENTO DE PENHORA DE 50% DAS QUOTAS SOCIAIS E EMBARCAÇÃO DA EMPRESA DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA ESPOSA DO DEVEDOR, CASADOS SOB REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – INDEFERIMENTO – Preclusão – Inocorrência - Cabimento do pedido – Comprovação do regime de casamento adotado – Meação de bens do devedor que respondem pela dívida, preservado o direito do consorte de insurgir-se contra eventual penhora, para alegar as hipóteses de exceção legal – Decisão reformada – Recurso provido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255620-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCELO
BERNARDINO GUARNIERI, é agravado OSVALDO DE AZEVEDO BOTELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255620-18.2019.8.26.0000 -Voto no 21877 – São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2255620-18.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Marcelo Bernardino Guarnieri
Agravado: Osvaldo de Azevedo Botelho
Interessada: Tchabum Garagem Náutica Ltda.
Juiz: Luis Fernando Nardelli
VOTO 21.877
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AÇÃO MONITÓRIA
CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO
- REQUERIMENTO DE PENHORA DE 50% DAS QUOTAS
SOCIAIS
E
EMBARCAÇÃO
DA
EMPRESA
DE
TITULARIDADE
EXCLUSIVA
DA
ESPOSA
DO
DEVEDOR, CASADOS SOB REGIME DA COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS
INDEFERIMENTO Preclusão
Inocorrência - Cabimento do pedido Comprovação do regime
de casamento adotado Meação de bens do devedor que
respondem pela dívida, preservado o direito do consorte de
insurgir-se contra eventual penhora, para alegar as hipóteses de
exceção legal Decisão reformada Recurso provido, rejeitada
a preliminar.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO BERNARDINO GUARNIERI, nos autos da ação
monitória, em fase de cumprimento de sentença, que move em face
de OSVALDO DE AZEVEDO BOTELHO, contra a decisão do MM
Juiz a quo que indeferiu a penhora de 50% da embarcação Pérola
Negra, pois pertence à empresa GG Componentes Eletrônicos,
conforme
esclarecimentos
da
terceira
interessada,
Tchabum
Garagem Náutica Ltda.
Aduz o agravante, em síntese, que foi tolhido seu direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255620-18.2019.8.26.0000 -Voto no 21877 – São Paulo
3
satisfação do débito, diante do indeferimento da penhora de 50% da
quota que o executado tem direito na sociedade da empresa, na
condição de meeiro da Sra. Ivani Lombardi e, em consequência, de
50% da embarcação, Pérola Negra, integrante do capital social.
Explica que ausente o pagamento do débito, foi localizado
o barco em questão, sendo informado pela marina que o bem
pertence à empresa GG Componentes Eletrônicos, de propriedade
da esposa do devedor.
Relata que o matrimônio ocorreu em 13/12/1991, sob o
regime da comunhão parcial de bens e a empresa somente foi
constituída em 26.07.2011, de titularidade apenas da esposa. Alega
que há omissão quanto ao pedido de penhora das quotas sociais,
havendo manifestação do juízo apenas em relação à embarcação.
Requer o provimento do recurso para que se determine a
penhora de 50% da parte pertencente ao agravado sobre as quotas
sociais da empresa.
Sem pedido liminar, veio contraminuta com preliminar de
preclusão.
É o relatório.
A priori, rejeita-se a alegação de preclusão, haja vista que
o agravo foi interposto oportunamente no prazo legal, sendo
irrelevante que o juízo a quo tenha posteriormente intimado as partes
a se manifestarem acerca do andamento do feito, posto que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255620-18.2019.8.26.0000 -Voto no 21877 – São Paulo
4
obrigatoriedade de se informar a interposição de recurso, tratando-se
de autos digitais (art. 1.018 do Código de Processo Civil).
Passa-se ao mérito.
Trata-se de ação monitória, rejeitados os embargos, para
constituir o título executivo judicial no valor de R$ 588.132,42,
condenado o réu nas sucumbências. O apelo do réu foi julgado
deserto e o autor deu início à execução no valor de R$ 707.589,85
(fls. 44).
Ausente o pagamento, o exequente requereu informações
sobre a embarcação Pérola Negra junto à Marina, vindo resposta
noticiando a titularidade da empresa GG Componentes Eletrônicos
EIRELI, de propriedade de Ivani Lombardi Botelho, existindo dívida
da estadia da embarcação desde junho de 2015.
Foi indeferido o pedido penhora de 50% da embarcação.
Daí o inconformismo.
O recurso comporta provimento.
Antes de se verificar a pretensão, importante anotar que o
documento de fls. 79/82 qualifica a GG Comp Comércio de
Componentes como empresa individual.
A
firma
individual
ou
microempresa
não
possui
personalidade jurídica diversa da personalidade de seu titular e seus
bens se confundem com a de seu sócio, não havendo autonomia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255620-18.2019.8.26.0000 -Voto no 21877 – São Paulo
5
patrimonial entre eles. A execução pode atingir ambos, sem que haja
necessidade de desconsideração da personalidade jurídica. Por essa
razão é admitida a constrição direta dos bens do sócio para a
satisfação das obrigações assumidas.
A propósito, Fábio Ulhoa Coelho assevera que “o
patrimônio do empresário individual é um só, englobando tanto os
bens envolvidos com a exploração da atividade econômica (o
estabelecimento empresarial) como os não envolvidos (residência,
casa de campo, títulos de investimento, automóvel, etc.” (Curso de
Direito Comercial, 10a ed., São Paulo, Editora Saraiva, 2009, v. 3, p.
445).
Ocorre que foi localizado bem em nome da empresa,
tendo como sócia exclusiva Ivani Lombardi Botelho, casada com o
executado desde 13/12/1991, sob o regime da comunhão parcial de
bens (fls. 101)
Consequentemente, não há nenhum óbice na constrição
de bens da pessoa física, empresária individual e única sócia da
microempresa em questão para alcançar 50% da meação
pertencente ao devedor, haja vista que a constituição da empresa
ocorreu após o casamento.
De acordo com o artigo 1.658 do Código Civil, no regime
de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao
casal, na constância do casamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255620-18.2019.8.26.0000 -Voto no 21877 – São Paulo
6
Outrossim, é possível a constrição de bens do executado,
nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem
pela dívida (artigo 790, IV do CPC), ainda em nome de sua cônjuge.
Na hipótese dos autos, não houve o pagamento voluntário
do débito e, considerando-se que a execução deve atender aos
interesses do credor, do modo mais eficaz possível, há cabimento do
pedido do exequente da penhora de 50% das quotas sociais assim
como dos bens que constituem a empresa, que representam a parte
do executado como meação em razão do regime do casamento
adotado.
Deverá, no entanto, ser preservada a meação pertencente
à cônjuge não executada, a quem ficará reservado o direito de
insurgir-se contra eventual penhora, para alegar as exceções
previstas nos artigo 1.659 do Código Civil.
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL Penhora que recaiu sobre bens de titularidade
do cônjuge da executada, que não integra o processo
Possibilidade
Casamento no regime de comunhão
universal Aplicação do art. 1.667, CC Comunicação das
dívidas contraídas após o casamento Nova remessa dos
autos ao contador Descabimento Impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255620-18.2019.8.26.0000 -Voto no 21877 – São Paulo
7
rediscussão diante da ocorrência da preclusão: a matéria
de excesso de execução não é de ordem pública e deveria
ter sido alegada muito antes pela parte executada que
deixou
decorrer
o
prazo,
quedando-se
inerte

Homologação dos cálculos apresentados pela perícia
contábil Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2241945-90.2016.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas
- 7a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
06/04/2017; Data de Registro: 06/04/2017)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Pretensão de
arresto, por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD,
de bens que integram a meação do executado, adquiridos
durante o casamento, sob regime de comunhão parcial de
bens, que se encontram registrados em nome de sua
mulher
Comprovação, por certidão, do casamento do
agravado, sob o regime da comunhão parcial de bens
Inexistência de dúvida de que pretendem os agravantes o
arresto da meação do agravado sobre eventuais bens
comuns, de propriedade de ambos os cônjuges

Pretensão que conta com o respaldo da lei civil

Postulação apenas de medida de natureza cautelar, com
vistas
ao
recebimento
do
crédito
decorrente
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255620-18.2019.8.26.0000 -Voto no 21877 – São Paulo
8
inadimplemento de contrato de locação residencial de
imóvel do qual, muito provavelmente, se beneficiaram tanto
o agravado como sua consorte, a qual não será privada de
seus bens, sem o devido processo legal ou sem
possiblidade de exercício do contraditório ou da ampla
defesa, que serão apenas diferidos
Precedentes

Reforma da decisão agravada Recurso provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2049419-91.2019.8.26.0000;
Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2019;
Data de Registro: 03/06/2019)
Posto isso, rejeitada a preliminar, dá-se provimento ao
recurso, nos termos do acórdão.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator